Tribunal: TJSP
Processo: 2258141-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição fundada no artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil. Decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, visto que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15. Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da decisão. RECURSO NÃO PROVIDO.